Tribunal: CARF
Processo: 15540.000458/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-09-04

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000458/2009-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.382 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
ALCENIR DE AZEVEDO SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PRECLUSÃO. PROVAS APRESENTADAS SOMENTE EM RECURSO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/75 a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme
disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto que se considerará não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as provas apresentadas pelo
contribuinte em anexo ao recurso voluntário que não integraram a impugnação
do lançamento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO
LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de
omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000458/2009-75
Fl. 1257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.382 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000458/2009-75

Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento Conselheiros Mario Hermes Soares Campos,
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam Rocha de
Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Wilderson Botto (suplente convocado), Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
15540.000458/2009-75, em face do acórdão no 12-47.259, julgado pela 18a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (DRJ/RJ), em sessão realizada
em 12 de junho de 2012, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado o Auto de Infração do ano-
calendário de 2005 (fls. 1109 a 1113 e 1118 a 1120), relativo à omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada. As contas objeto de
autuação são do Itaú, agência 307, conta no 36555-1 e no 42763-3 e também da agência
3820, conta no 27659-4.
O crédito tributário lançado, o enquadramento legal e o Termo de Constatação Fiscal
(fls. 1114 a 1117) constam no respectivo processo.
Após a ciência do lançamento o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 823 a 829,
alegando, em síntese, que:
1. foram anexados ao processo, durante o procedimento fiscal, livros contábeis, guias de
depósitos, cópias de cheques, recibos, entre outros, com o objetivo de comprovar que os
depósitos nas contas bancárias se tratariam de remuneração à dirigente ou distribuição
de lucros praticados pelas empresas Airtime Serviços e Transportes Ltda e Opção
Máxima Transporte e Logística Ltda;
2. devido o prazo pra impugnar, apenas teria conseguido junto ao Itaú cópia nominal
dos cheques emitidos pela Airtime Serviços e Transportes Ltda. Como consequência, o
interessado não teria obtido êxito em que o Banco Itaú apresentasse os depósitos
questionados/lançados de forma detalhada vinculando a cada cheque emitido em favor
do Itaú, pela Airtime Serviços e Transportes Ltda, com a finalidade de pagar títulos e
depositar em conta corrente;
3. então, para que não haja cerceamento de seu direito de defesa, solicita que a Receita
Federal elabore diligência para que o Itaú providencie resposta nos termos que foram
expostos;
4. na peça defensória lista os documentos juntados ao processo;
Fl. 1258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.382 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000458/2009-75

5. em resumo, o impugnante pede o cancelamento do auto de infração por entender que
os depósitos estariam comprovados sob o fundamento de que os mesmos seriam
remuneração à dirigente ou distribuição de lucros.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls.
1132/1137 dos autos:
“IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos
mantidos em contas bancárias de sua titularidade, sendo obrigação do impugnante
provar por meio de documentação hábil e idônea a procedência do depósito e a sua
natureza. Tais elementos de prova devem coincidir em datas e valores com cada
depósito que se pretenda comprovar. Para justificar que os depósitos seriam distribuição
de lucros caberia ser comprovada a efetiva transmissão do numerário entre a fonte
pagadora e o contribuinte.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência quando a sua realização revele-se prescindível para a
formação de convicção pela autoridade julgadora. Inclusive, compete unicamente ao
contribuinte produzir as provas que julgar necessárias a sua defesa, não sendo correto
imputar tal obrigação à Fazenda Nacional.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Destarte, com base em todo o exposto supra, voto pela Improcedência da Impugnação
em tela, ficando mantido integralmente o crédito tributário apontado no auto de
infração.”
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 1143/1148,
reiterando em parte as alegações expostas em impugnação, bem como juntou documentos às fls.
1149/1250.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
Fl. 1259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.382 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000458/2009-75

O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Conhecimento dos documentos.
Entendo que os documentos juntados em anexo ao recurso voluntário, às dls.
1149/1250, não podem ser recebidos, por preclusão. A prova documental deve ser apresentada
juntamente com a impugnação, por força do art. 16, inciso III, do Decreto 70.235/72.
Ocorre que o contribuinte possuiu o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação da
impugnação que deve ser acompanhada das provas que julgar de direito, conforme o disposto no
art. 16, inciso III, do Decreto n° 70.235/72 que determina:
Art.16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n° 8.748, de 9/12/93)
Ocorre que nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/75 a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme disposto no
art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir. Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto
que se considerará não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada em
impugnação.
Considera-se, portanto, preclusa a juntada de novos documentos pelo contribuinte
em anexo recurso voluntário.
Depósitos bancários. Omissão de rendimentos.
A exigência fiscal em exame decorre de expressa previsão legal, pela qual existe
uma presunção em favor do Fisco, que fica dispensado de provar o fato que originou a omissão
de rendimentos, cabendo ao contribuinte elidir a imputação, comprovando a origem dos recursos.
Estabelece o art. 42 da Lei no 9.430/1996 que:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
Fl. 1260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.382 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000458/2009-75

1 - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
Conforme previsão do art. 42 da Lei no 9.430/96, é necessário comprovar
individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como decorrentes de renda já
oferecida à tributação ou como rendimentos isentos/não tributáveis.
Trata-se, portanto, de presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
Assim, ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, o Fisco fica
dispensado de provar no caso concreto a omissão de rendimentos. Trata-se de presunção juris
tantum, que admite prova em contrário, cabendo ao contribuinte a sua produção.
Ocorre que a caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda
não se dá pela mera constatação do crédito bancário, considerado isoladamente, abstraído das
circunstâncias fáticas. Ao contrário, ela está ligada à falta de esclarecimentos da origem do
numerário creditado e seu oferecimento à tributação, conforme a dicção da lei.
Existe, portanto, uma correlação lógica entre o fato conhecido – ser beneficiado
com um crédito bancário sem origem ou não oferecido à tributação – e o fato desconhecido –
auferir rendimentos. Essa correlação autoriza o estabelecimento da presunção legal de que os
valores surgidos na conta bancária, sem qualquer justificativa, provêm de rendimento não
declarado.
Dessa feita, a tributação por omissão de rendimento decorrente de presunção legal
está em consonância com o conceito legal de fato gerador a que se refere o art. 43 do CTN, haja
vista que tal presunção vem no sentido de reforçar o fato de que o sujeito passivo adquiriu a
disponibilidade econômica ou jurídica dos valores movimentados (creditados) em conta corrente
bancária mantida pelo contribuinte.
Fl. 1261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.382 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000458/2009-75

Por tal razão, o fato imponível do lançamento não é a mera movimentação de
recursos pela via bancária. A rigor, o fato gerador é a aquisição de disponibilidade presumida de
renda representada pelos recursos que ingressam no patrimônio por meio de depósitos ou
créditos bancários, cuja origem não foi esclarecida. Caso o fato gerador fosse a mera
movimentação, seriam irrelevantes os esclarecimentos acerca da origem eventualmente ofertados
pelos contribuintes, ou seja, não haveria necessidade de a Fazenda Pública sequer os solicitar.
Observe-se que não há qualquer ressalva legal no sentido de que, na apuração da
infração em tela, deva ser demonstrado acréscimo patrimonial, ou deva ser demonstrada a efetiva
existência de renda consumida, ou devam existir sinais exteriores de riqueza, ou nexo de
causalidade, ou outros elementos vinculados à atividade do impugnante.
Inexiste, portanto, qualquer afronta ao art. 110 do CTN, visto que o disposto no
art. 42 da Lei no 9430, de 1996, em nada alterou o conceito de renda ou provento, como alega o
requerente.
Esse entendimento se encontra consolidado neste Conselho, consoante Súmula
CARF no 26, que assim dispõe:
Súmula CARF no 26: “A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa
o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.”
Portanto, trata-se de ônus exclusivo da contribuinte a comprovação da origem dos
depósitos, a quem cabe, de maneira inequívoca, comprovar a origem dos valores que transitaram
por sua conta bancária, não sendo bastante alegações e indícios de prova.
Para a DRJ de origem os documentos presentes nos autos não foram suficientes
para provar de maneira inequívoca os valores que circularam em conta bancária da contribuinte
já foram tributados.
Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão da DRJ, que, desde logo, acolho como
minhas razões de decidir:
“O interessado argumenta que os depósitos estariam comprovados sob o fundamento de
que os mesmos seriam remuneração à dirigente ou distribuição de lucros praticados
pelas empresas Airtime Serviços e Transportes Ltda e Opção Máxima Transporte e
Logística Ltda.
Durante o procedimento fiscal e junto com a impugnação foram trazidos ao processo:
livros contábeis, guias de depósitos, cópias de cheques, recibos, entre outros.
Todavia, os recibos emitidos pelo próprio contribuinte bem como os livros contábeis
das empresas em questão não têm o condão de justificar a origem dos depósitos, tendo
em vista que não provam a efetiva transferência do numerário para as contas bancárias
do contribuinte.
Quanto às diversas guias de depósitos em moeda corrente é necessário elucidar que
essas guias não identificam quem teria efetuado os depósitos. Em relação aos cheques
nominais ao banco Itaú, emitidos pela empresa Airtime Serviços e Transportes Ltda,
eles não possuem qualquer vinculo com os depósitos de origem não comprova.
Inclusive, os citados cheques estão nominais ao banco Itaú e não ao contribuinte em
epígrafe, não sendo possível considerá-los como prova de depósito em conta bancária
do interessado.
Fl. 1262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.382 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000458/2009-75

Quanto aos demais documentos anexados ao processo, o impugnante também não os
relacionou a nenhum depósito especificamente. Verifica-se que de fato o contribuinte
furtou-se de vincular cada prova ao respectivo depósito a ser comprovado.
Conclui-se que não restou provada a tese de que os depósitos de origem não
comprovada seriam pagamentos de remuneração de dirigente ou distribuição de lucros.
É mister ressaltar que nos casos de depósitos bancários de origem não comprovada o
contribuinte precisa apresentar documentos probatórios que comprovem efetivamente a
procedência de cada valor depositado e também a sua natureza. O sujeito passivo deve
apontar claramente qual o documento que em tese provaria a origem de um determinado
crédito. Além disso, os elementos de prova devem ser compatíveis em data e valor com
cada depósito que se pretenda justificar, o que não foi feito pelo impugnante.
Repise-se que o interessado sequer indicou qualquer documento a algum depósito e
analisando-se as provas anexadas ao processo constata-se que não há nenhum nexo de
causalidade entre elas e os depósitos bancários de origem não comprovada.
Sendo assim, deve ser confirmada a infração tributária de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada. Destarte, com base
em todo o exposto supra, voto pela Improcedência da Impugnação em tela, ficando
mantido integralmente o crédito tributário apontado no auto de infração.”
No caso sob exame, o contribuinte não logrou fazer prova de suas alegações,
razão pela qual não merece reforma a decisão recorrida, carecendo de razão o recorrente.
Conforme já exposto neste voto, fazia-se necessário comprovar
individualizadamente, depósito por depósito, demonstrando a origem do recurso, de modo a
comprovar, se for o caso, que os valores que ingressaram na conta do contribuinte possuem
origem, demonstrando, se for o caso, que a origem já foi tributada ou que, por alguma
fundamentação, seria rendimento isento, não tributável ou, ainda, sujeito a alguma tributação
específica.
Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, não deve ser dado
provimento recurso ora em análise. Ocorre quem no processo administrativo fiscal, tal qual no
processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do
contribuinte ora recorrente.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 1263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.382 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000458/2009-75

Fl. 1264
DF CARF MF
Documento nato-digital